Tribunal: CARF
Processo: 10660.720039/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720039/2007-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.562 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ DIAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 2/7) lavrada contra José Dias,
referente a Imposto Territorial Rural, exercício de 2003, em decorrência da não comprovação por
parte do o contribuinte da Área de Preservação Permanente - APP, bem como do Valor da Terra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720039/2007-10
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.562 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720039/2007-10

Nua – VTN declarados, o que levou à glosa da APP e arbitramento do VTN, tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT.
Mediante análise da impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo (fls. 64/74), a
1a Turma da DRJ/BSA, pelo Acórdão 03-29.995 da (fls. 116/127), considerou procedente o
lançamento.
O contribuinte apresentou recurso voluntário e, em sessão plenária de 04/06/2020,
foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2301-007.340 (fls. 155/159), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. REQUISITO PARA ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA.
ESPONTANEIDADE.
É obrigatória a apresentação de ato declaratório ambiental (ADA) que comprove a
existência de área de preservação permanente (APP) para efeito de exclusão dessa área
da incidência do Imposto Territorial Rural (ITR). Admite-se o ADA apresentado antes
do início da ação fiscal, ainda que intempestivo.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇO
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no Sipt quando o valor de referência
é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a
aptidão agrícola do imóvel
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para considerar 1.521,5 ha. de área de preservação permanente e
alterar o valor da terra nua (VTN) para R$ 1.937.927,18.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 02/07/20
(fl.160) e, em 23/07/2020 (fl. 171), retornaram com Recurso Especial (fl. 161/170), visando
rediscutir a seguinte matéria: Arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) com base em
informações do Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Pelo despacho datado de 30/07/2020 (fls. 174/178), foi dado seguimento ao
Recurso Especial.
Para demonstrar divergência, a Fazenda Nacional indicou como paradigmas os
acórdãos no 2102-01.664 e no 2102-00.609, no entanto, apenas o segundo foi considerado eis que
o primeiro já havia sido reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Na sequência, transcreve-se a ementa do Acórdão no 2102-00.609, admitido como
paradigma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.562 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720039/2007-10

Exercício: 2001, 2002
Ementa: ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO DA ÁREA NO CARTÓRIO
DE REGISTRO DE IMÓVEIS ANTERIOR AO FATO GERADOR. ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
ADA
APRESENTADO
EXTEMPORANEAMENTE. CONDIÇÕES IMPLEMENTADAS PARA EXCLUSÃO
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL DA ÁREA TRIBUTÁVEL PELO ITR.
A averbação cartorária da área de reserva legal é condição imperativa para fruição da
benesse em face do ITR, sempre lembrando a relevância extrafiscal de tal imposto, quer
para os fins da reforma agrária, quer para a preservação das áreas protegidas
ambientalmente, neste último caso avultando a obrigatoriedade do registro cartorário da
área de reserva legal, condição especial para sua proteção ambiental. Havendo
tempestiva averbação da área do imóvel rural no cartório de registro de imóveis, a
apresentação do ADA extemporâneo não tem o condão de afastar a fruição da benesse
legal, notadamente que há laudo técnico corroborando a existência da reserva legal.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA EXTEMPORÂNEO. LAUDO
TÉCNICO COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DA ÁREA DE INTERESSE
AMBIENTAL. DEFERIMENTO DA ISENÇÃO.
Havendo Laudo Técnico a comprovar a existência da área de preservação permanente, o
ADA extemporâneo, por si só, não é condição suficiente para arrostar a isenção
tributária da área de preservação permanente.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO
SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. HIGIDEZ PROCEDIMENTAL.
SOMENTE LAUDO TÉCNICO QUE ANALISA PORMENORIZADAMENTE O
IMÓVEL RURAL, SEGUNDO A NORMA DA ABNT VIGENTE NA DATA DA
PRODUÇÃO DO LAUDO, PODE CONTRADITAR O VALOR DO SIPT.
Caso o contribuinte não apresente laudo técnico com o valor da terra nua, pode a
autoridade fiscal se valer do preço constante do SIPT, como meio hábil para arbitrar o
valor da terra nua que servirá para apurar o ITR devido.
Somente laudo técnico que segue a norma vigente da ABNT na data da produção dele,
assinado por profissional competente e secundado por Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, é meio hábil para contraditar o valor arbitrado a partir do SIPT.
Recurso provido em parte.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 No acórdão paradigma, diante da irregularidade do laudo técnico
apresentado pelo contribuinte para confirmar o VTN declarado, a Segunda
Turma da Primeira Câmara da Segunda Seção do CARF negou
provimento ao recurso voluntário, mantendo o arbitramento do VTN
efetuado pela autoridade fiscal com base nas informações do SIPT, o qual
foi apurado a partir das médias das DITRs apresentadas no município.
 Enquanto no acórdão paradigma no 2102-01.664 manteve-se o lançamento
de ITR em que o arbitramento do VTN foi efetuado com base na média
das DITRs do município, no acórdão recorrido cancelou-se essa parte da
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.562 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720039/2007-10

autuação sob o argumento de que o arbitramento não pode ser feito com
base na média das DITRs do município.
 A partir do exposto extrai-se que a Segunda Turma da Primeira Câmara da
Segunda Seção do CARF, diferentemente do Colegiado recorrido,
considera legítimo realizar-se o arbitramento do VTN do imóvel autuado
com base no preço médio do hectare obtido a partir da média das DITRs
do município.
 No acórdão paradigma no 2102-00.609 resta consagrada a tese de que o
VTN constante do SIPT pode ter por base tanto o levantamento por
aptidão agrícola como o valor médio das DITR entregues no município de
localização do imóvel.
 De modo contrário, o acórdão recorrido entende que apenas o VTN
apurado com base na aptidão agrícola do imóvel é legítimo para
quantificar o Valor da Terra Nua, não sendo possível tal aferição pelo
valor médio das DITR apresentadas no município em que situado o imóvel
rural autuado.
 E mais, o paradigma, ao referir-se à necessidade de que o laudo técnico de
avaliação produzido pelo contribuinte atenda às normas técnicas da
ABNT, assentou que “somente laudo técnico que analisa
pormenorizadamente o imóvel rural, segundo a norma da abnt vigente na
data da produção do laudo, pode contraditar o valor do sipt”.
 Assim, constata-se divergência na interpretação da legislação tributária,
em especial no que diz respeito ao: art. 14 da Lei no 9.393/96 e Portaria
SRF no 447/2002.
 Dessa forma, demonstrada a similitude fática e a divergência entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, requer a União o conhecimento do
presente recurso especial por divergência.
O contribuinte foi intimado das decisões proferidas em 17/09/2020 (fl. 192),
porém, não apresentou contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se e atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2003, localizado no Município de Passa Quatro/MG.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.562 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720039/2007-10

De início, importa ressaltar que estamos a de recurso especial de divergência e
que esta somente se caracteriza quando existe identidade fática entre as situações apreciadas no
acórdão recorrido e naquele indicado como paradigma. Assim, verifica-se imprescindível o
exame das situações fáticas contidas nos julgados trazidos a cotejo, a ver se haveria identidade
necessária ao conhecimento do apelo.
Da leitura da decisão desafiada, verifica-se que o Contribuinte contestou o VTN
arbitrado porque a autoridade autuante não teria levado em consideração as características
específicas do imóvel objeto do lançamento. Alega-se, em virtude disso, que o valor a ser
considerado seria aquele indicado em laudo apresentado no curso do procedimento fiscal.
O Colegiado a quo desconsiderou o VTN arbitrado, em virtude de inobservância à
hipótese prevista no § 1o do art. 14 da Lei no 9.393/1996, tendo em vista que o valor extraído dos
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SIPT para o município,
relativo ao exercício do lançamento, teria se baseado na média dos valores informados pelos
contribuintes naquela localidade, sem considerar a aptidão agrícola. Não obstante, resolveu-se
por acatar o valor indicado no laudo apresentado pelo Sujeito Passivo (a despeito de ter sido
elaborado, segundo a Fiscalização, em desacordo com a NBR no 14.653-3 da ABNT), haja vista
a flagrante subavaliação constatada na DITR.
Abaixo, transcreve-se os trechos da decisão recorrida em que se aborda o tema:
2 Do valor da terra nua (VTN)
A Autoridade Fiscal arbitrou o VTN com base no Sistema de Preços de Terras
(Sipt) da Receita Federal, alterando o VTN declarado de R$ 145.000,00 para R$
2.744.579,06. O colegiado precedente manteve o VTN arbitrado e afastou o laudo
apresentado porque está em desacordo com a NBR no 14.653-3.
O recorrente contestou o VTN arbitrado porque, segundo ele, não teria levado
em conta características específicas do imóvel. Afirmou que o VTN a ser considerado
deveria ser R$ 1.937.927,18, conforme constaria do laudo apresentado (e-fls. 49 e 50).
Ocorre que o valor constante do Sipt para o ano de 2003 naquele município foi
baseado na média dos valores informados pelos contribuintes, ou seja, o dado
constante do Sipt que foi supedâneo do lançamento não obedeceu ao que estabelece o
§ 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 19961. Sendo assim, não levou
em conta a aptidão agrícola do imóvel.
Por outro lado, parece óbvio que o valor declarado do imóvel, R$ 145.000,00, é
muito abaixo do seu valor venal naquele ano, uma vez que o próprio recorrente
sustentou que o valor seria de R$ 1.937.927,18. A propósito, esse é o VTN que o
recorrente alega ser o correto.
Ora é descabido e abusivo este valor, até porque cada propriedade tem a sua
característica própria de mercado, tem que se levar em conta tudo o que existe dentro
de sua zona delineada. Em se tratando dessa propriedade o seu valor de mercado R$
1.937.927,18 (hum milhão, novecentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais
e dezoito centavos) é exatamente o valor venal (certidão atualizada) que a prefeitura
oferece, o qual já foi apresentada anteriormente pela impugnante.
Dou, então, provimento ao recurso na matéria para que seja considerado o VTN
pleiteado pelo recorrente, ou seja, R$ 1.937.927,18.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.562 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720039/2007-10

De outra parte, embora o paradigma também retrate situação em que o
contribuinte deixou de apresentar laudo técnico na forma indicada na NBR no 14.653-3, os
contornos fáticos abordados naquele caso apresentam peculiaridades que o diferenciam
sobremaneira da situação abordada no acórdão que se pretende reformar.
Veja-se que não há no paradigma nenhum apontamento a indicar a possibilidade
de que o arbitramento pelo SIPT possa ser efetuado apenas com base na média dos valores
declarados nas DITR dos contribuintes do município. Ao revés disso, o que se defende na
decisão trazida a cotejo é que, nos casos em que existe a possibilidade de se realizar a aferição
indireta da base de cálculo do ITR a partir de possibilidades diversas, deve-se optar por aquela
que seja mais favorável ao contribuinte.
Além do que, diferentemente do que se verifica na decisão recorrida, o voto
condutor do paradigma evidencia que no caso concreto ali avaliado, o arbitramento foi efetivado
considerando-se o SIPT por aptidão agrícola e que, a requerimento do sujeito passivo, resolve-se
por substituir a base de cálculo considerada pelo Fisco pelo valor médio das DITR, por se tratar
de modalidade que lhe era mais favorável. Senão vejamos:
Ainda se deve anotar que o contribuinte não apresentou laudo técnico de
avaliação do imóvel rural na forma da Norma ABNT 14.653-3, vigente desde
30/06/2004, data esta anterior à produção dos laudos acostados ao presente processo.
Somente o laudo produzido em conformidade com tal Norma seria meio hábil para
contraditar o valor do SIPT. Ademais o valor da terra nua declarado estava defasado,
já que o próprio contribuinte confessou que utilizara o mesmo valor de 1996 (para os
exercícios 2001 e 2002). Mais uma razão para rejeitar a defesa do recorrente.
Por fim, quanto ao pedido para reduzir o valor do exercício 2001 1.053,04, o
menor dos valores do SIPT, entendo que o contribuinte tem razão. Explico.
É de conhecimento de todos que, em arbitramento, havendo possibilidades
diversas, utiliza-se a modalidade que mais favorece ao contribuinte. Inclusive, no
âmbito da tributação da pessoa física, tal regra está positivada no art. 6o, § 6o, da Lei
n° 8.021/90, verbis:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrándose os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 6a Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
No caso aqui em debate, para o exercício 2001, tomando por base os valores do
SIPT (fl. 15), pode-se arbitrar o valor da terra nua com base na aptidão agrícola da
terra ou com base no valor médio das DITR, sempre lembrando que o SIPT detém
uma média global do valor da terra nua do município. Não há uma avaliação
específica do imóvel auditado.
Considerando a dupla possibilidade de arbitramento, pela aptidão agrícola ou
pelo valor médio da DITR, entendo que se deve utilizar esta última, que detém o
valor mais benéfico para o recorrente (VTN de RS 1.053,04 por hectare no
exercício 2001). (Grifou-se)
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.562 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720039/2007-10

Com efeito, todas as ponderações feitas até aqui permitem concluir pela
inexistência de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os
acórdãos recorridos e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, na medida em
que os julgados confrontados, como visto, analisaram quadros fáticos diversos.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital